Tribunal: TJES
Processo: 5001052-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CRISTIANO AUGUSTO GRUNEVALD

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA INSTRUÍDA COM CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – FATO IMPEDITIVO NÃO ARGUIDO – JUNTADA ESPONTÂNEA DO TÍTULO ORIGINAL PELO BANCO EXEQUENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) De acordo com hodierna jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023).

2)
Ainda não ocorreu a citação e, por conseguinte, não foram opostos embargos à execução até o momento, de modo que inexiste argumento que coloque sob suspeita a autenticidade do título em que se funda a execução.

3)
Apesar de ter havido manifestação favorável à tese recursal, ao ser atribuída eficácia suspensiva ao agravo de instrumento, o exequente promoveu a juntada aos autos originários da via original da Cédula de Crédito Bancário nº 4003402, o que importa no regular prosseguimento da lide executória.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana (Id origem 26753779) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Cristiano Augusto Grunevald
, determinou a sua intimação para que promova o acautelamento do título original que fundamenta a execução.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 7174428), em síntese, que:
(i)
o agravado emitiu a Cédula de Crédito Bancário nº 40/03402-x para concessão de crédito (R$ 79.607,92), cujo vencimento ficou estabelecido para o dia 17/11/2022;
(ii)
é desnecessária a exibição de vias originais do contrato celebrado, dada a validade das cópias já apresentadas;
(iii)
nos termos do art. 425, inciso VI, do CPC/2015, a cópia reprográfica demonstra, indene de dúvidas, a existência do contrato firmado;
(iv)
as peças acostadas de forma digitalizada têm a mesma força probante que o documento original, salvo eventual e fundamentada arguição pela parte adversa, o que não se configurou; e
(v)
a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato é suficiente para comprovar a relação jurídica e justificar a sua pretensão, qual seja, o adimplemento da operação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, exclusivamente, sobre a necessidade (ou não) de ser promovida a juntada da via original do título em que se funda a lide executória. Vejamos.

Muito embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso, inclusive, no âmbito deste Órgão Julgador, assim como já me pronunciei em outras oportunidades em prol da desnecessidade de juntada via original – seja cártula ou contrato – somente em se tratando de ação monitória, revi meu entendimento a fim de se harmonizar à hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do
débito
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023).

Isso porque “
a
finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.013.526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 1. Esta Corte Superior entende que
a
apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.º 283 do STF, por analogia.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.391.313/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/04/2024, DJe 2/5/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. ‘
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
’ (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.862.419/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe de 26/10/2022)

No caso concreto, ainda não ocorreu a citação e, por conseguinte, não foram opostos embargos à execução até o momento, de modo que inexiste argumento que coloque sob suspeita a autenticidade do título em que se funda a execução.

E mais: apesar de minha manifestação favorável a tese recursal, ao atribuir eficácia suspensiva ao presente
agravo de instrumento
, verifico que o exequente promoveu a juntada aos autos originários da via original da Cédula de Crédito Bancário nº 4003402 (Id origem 39749453), entretanto, ratificou a manutenção de seu interesse recursal quando instado a manifestá-lo (Id 8439939), o que, de resto, importa no regular prosseguimento da lide executória.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
a fim de admitir, como documento hábil a instruir a demanda originária, a cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 40/03402 (Id origem 26137908), em que pese a juntada espontânea pelo banco exequente de sua via original.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.